Tribunal: TJDFT
Processo: 0700742-75.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700742-75.2023.8.07.9000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: FAST IDIOMAS COMERCIO DE LIVROS E MATERIAL DIDATICO LTDA REQUERIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO O endereçamento da petição de ID 45875888 revela que esta foi distribuída equivocadamente para este Colegiado. Assim, diante da impossibilidade técnica de redistribuição para o juízo competente, intime-se o advogado pelos meios disponíveis à Secretaria para que promova a distribuição adequada do feito e, em seguida, cancele-se esta distribuição. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.